Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749785-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANDREA BOGEA VAZ DOS SANTOS, CELIA REGINA COSTA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BOGEA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda em face da r. decisão (ID 21502032) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Andrea Bogea Vaz dos Santos, Célia Regina Costa e Maria do Perpetuo Socorro Martins Bogea, deferiu a impugnação à penhora para determinar a liberação parcial de R$ 4.550,73 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) na conta bancária da segunda Agravada, tendo em vista a natureza salarial da verba. A Agravante aduz, em síntese, que a jurisprudência permite a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor, de modo que decretar a total impenhorabilidade da verba prejudica sobremaneira a eficácia da Execução para o credor. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que sejam mantidos os valores bloqueados até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora é evidente. Isso porque, conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem condicionou a liberação do valor, por ele considerado impenhorável, à preclusão da determinação, o que somente ocorrerá após o julgamento do presente recurso (ID 21502032, fl. 2). Registro que adotei o mesmo posicionamento ao indeferir o pedido liminar no bojo do Agravo de Instrumento no 0747848-72.2020.8.07.0000, interposto pela mesma Agravante em face de decisão anterior, que determinou o parcial desbloqueio de verba salarial da terceira Agravada (ID 21201157 do processo no 0747848-72). Mantenho tal entendimento, inclusive com fulcro na segurança jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator